Tribunal: TJDFT
Processo: 0705446-43.2020.8.07.0010
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
Vistos etc. O feito foi suspenso por ocasião da interposição dos Embargos de Declaração (id 28563865 – p. 1/2), considerando a determinação do c. STJ no REsp 1.863.973. O autor/embargado retorna aos autos postulando o prosseguimento do processo, entendendo se tratar de questão distinta (id 32433112). Manifestação do réu/embargante pela suspensão (id 32808078). É a suma dos fatos. A distinção apresentada pelo autor/embargante refere-se ao fato de o paradigma se referir a interessados regidos pela CLT e o caso dos autos se trataria de parte regida por estatuto próprio. Ocorre que a natureza da relação jurídica mencionada não se mostra relevante para a solução da questão, uma vez que o litígio não se reporta aos contratos consignados com a participação do órgão pagador. O Tema 1.085 foi delimitado nos seguintes termos: "Aplicabilidade ou não da limitação de 30% prevista na Lei n. 10.820/2003 (art. 1o, § 1o), para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, ainda que usada para o recebimento de salário". Ao final, o Ministro Relator do julgado decidiu “suspender a tramitação de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional (art. 1.037, II, do CPC/2015), a fim de evitar decisões divergentes nos Tribunais de origem”. Logo, diante da determinação do c. STJ, deve ser mantida a suspensão do feito até julgamento final do Tema 1.085, em atenção ao disposto no inciso II do art. 1.037 do Código de Processo Civil. Pelo exposto, nego o pedido de prosseguimento do feito e mantenho a decisão de suspensão de id 28563865 – p. 1/2. Intimem-se. Brasília, 10 de março de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator